Tribunal: TJMT
Processo: 1037985-32.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037985-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MAPPA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 58.049.502/0001-97 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – REF. ENQUADRAMENTO DE CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MEDIDA ADMINISTRATIVA COM RESTRIÇÃO À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte, que buscava a suspensão dos efeitos da Notificação n. 347490/1825/68/2025, pela qual foi enquadrada no Regime Especial de Fiscalização – REF, com determinação de emissão de documentos fiscais exclusivamente por Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, mediante recolhimento prévio do ICMS.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se a inclusão da empresa contribuinte no Regime Especial de Fiscalização, com imposição de restrições à emissão regular de notas fiscais, pode ocorrer sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos da medida administrativa.

III. Razões de decidir

3. O poder de fiscalização da Administração Tributária autoriza a adoção de mecanismos de controle destinados à preservação da arrecadação e à prevenção de irregularidades fiscais, inclusive a instituição de regimes especiais de fiscalização.

4. Todavia, quando a medida administrativa impõe restrições relevantes ao exercício da atividade econômica do contribuinte, como a substituição da emissão de notas fiscais próprias por nota fiscal avulsa e o recolhimento antecipado do tributo, impõe-se a observância das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. No caso concreto, a Notificação n. 347490/1825/68/2025 comunicou diretamente a inclusão da empresa no Regime Especial de Fiscalização, sem a prévia abertura de procedimento administrativo que possibilitasse manifestação ou regularização da situação fiscal antes da imposição da medida.
6. Em juízo de cognição sumária, tal circunstância evidencia plausibilidade do direito invocado, pois a imposição imediata da medida restritiva compromete as garantias procedimentais inerentes à atuação administrativa.

7. O perigo de dano também se encontra caracterizado, tendo em vista que o regime especial impõe limitações operacionais à empresa, com potencial repercussão no regular desenvolvimento de suas atividades econômicas.
8. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência, revela-se adequada a suspensão dos efeitos da notificação administrativa até ulterior deliberação no mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A inclusão de contribuinte em regime especial de fiscalização que imponha restrições à emissão de documentos fiscais exige prévia observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo. A ausência dessa garantia autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão da medida administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AI 1048466-33.2022.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026; TJ/MT, AI 1000650-84.2024.8.11.0041, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025; TJ/MT, AI 1005102-43.2024.8.11.0040, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.3.2025; TJ/MT, AI 1012890-97.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MAPPA LOGÍSTICA LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal praticado por Fiscal de Tributos Estaduais,
indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão dos efeitos da Notificação n. 347490/1825/68/2025, que enquadrou a empresa no Regime Especial de Fiscalização – REF.

A agravante aduz, em síntese,
que o enquadramento da empresa no regime especial de fiscalização teria ocorrido com base em presunção de descumprimento da obrigação de recolhimento de ICMS, sem a devida apuração da regularidade das operações realizadas e sem a apresentação de prova robusta da suposta irregularidade fiscal.

Sustenta que o procedimento fiscal teria se limitado ao confronto entre o valor do imposto destacado nas notas fiscais emitidas e o montante efetivamente recolhido no período, sem considerar a existência de benefícios fiscais concedidos à empresa, como créditos outorgados e reduções da base de cálculo aplicáveis às operações realizadas.

Argumenta, ainda, que a manutenção do enquadramento no regime especial de fiscalização ocasiona prejuízos à atividade empresarial, tendo em vista as restrições impostas à emissão regular de notas fiscais eletrônicas e a exigência de recolhimento antecipado do imposto para a emissão de nota fiscal avulsa.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar postulada, suspendendo os efeitos da Notificação n. 347490/1825/68/2025 ou determinando a reativação da possibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta a legalidade do ato administrativo e afirmando que o enquadramento da empresa no Regime Especial de Fiscalização decorreu do descumprimento reiterado de obrigações tributárias relativas ao recolhimento do ICMS. Argumenta que a medida não configura sanção política, mas instrumento legítimo de fiscalização destinado a resguardar a arrecadação tributária, não impedindo a continuidade das atividades empresariais, uma vez que permanece possível a emissão de nota fiscal avulsa. Defende, ainda, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e requer a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a liminar pretendida no mandado de segurança, por meio da qual buscava a suspensão dos efeitos da Notificação n. 347490/1825/68/2025, que determinou seu enquadramento no Regime Especial de Fiscalização – REF, com a substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas próprias pela emissão de Nota Fiscal Eletrônica Avulsa.

O Mandado de Segurança foi impetrado por MAPPA LOGÍSTICA LTDA., em face de ato do Coordenador de Controle e Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando à suspensão dos efeitos da referida notificação administrativa, bem como o afastamento das restrições decorrentes do regime especial de fiscalização.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da inclusão da empresa agravante no Regime Especial de Fiscalização, especialmente quanto à observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no procedimento administrativo que resultou na imposição da medida.

O recurso merece provimento.

Da análise da Notificação n. 347490/1825/68/2025, verifica-se que a Administração Tributária comunicou diretamente à contribuinte sua inclusão no Regime Especial de Fiscalização, determinando que a emissão de documentos fiscais passasse a ocorrer exclusivamente mediante Nota Fiscal Eletrônica Avulsa (NFA-e), mediante recolhimento do tributo por documento de arrecadação.

Conforme consta expressamente no documento, o contribuinte foi notificado de que
“encontra-se sob REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO”
, em razão de suposto descumprimento reiterado da obrigação de recolher o ICMS nas operações realizadas.

Todavia, a leitura da notificação e do relatório circunstanciado que a acompanha evidencia que a medida administrativa foi aplicada de forma imediata, sem que tenha sido previamente oportunizada à contribuinte a apresentação de esclarecimentos ou a regularização da suposta inconsistência fiscal antes da imposição do regime especial.

Com efeito, o documento administrativo limita-se a informar que foram identificadas operações com possível descumprimento da obrigação tributária, bem como a comunicar a imediata submissão da empresa ao regime especial de fiscalização, sem previsão de prazo prévio para manifestação ou regularização antes da aplicação da medida restritiva.

Nesse contexto, ainda que o poder de fiscalização da Administração Tributária autorize a adoção de medidas de controle destinadas à preservação da arrecadação e à prevenção de irregularidades fiscais, tais providências devem observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando implicarem restrições relevantes à forma de exercício da atividade econômica do contribuinte.

Nesse sentido, a propósito, esta Corte de Justiça tem reconhecido que medidas administrativas que restringem o funcionamento regular do contribuinte ou alteram substancialmente o regime de emissão de documentos fiscais devem ser
precedidas de procedimento administrativo
que
assegure a possibilidade de manifestação prévia do interessado
, sob pena de afronta ao devido processo legal.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a imposição de regime administrativo cautelar com recolhimento antecipado do ICMS, prevista em legislação estadual,
quando fundada em procedimento fiscal antecedente, motivado e respeitado o contraditório
. 2. A adoção de medidas de controle tributário voltadas à tutela da arrecadação não configura sanção política, desde que não utilizadas como meio indireto de cobrança de tributos pretéritos”
(TJ/MT. N.U 1048466-33.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 18/02/2026)

No mesmo sentido: TJ/MT, N.U 1000650-84.2024.8.11.0041,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 28/10/2025; N.U 1005102-43.2024.8.11.0040,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 25/03/2025; e N.U 1012890-97.2025.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 12/07/2025.

No caso concreto, em juízo de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade do direito invocado pela agravante, pois a documentação constante dos autos indica que a inclusão da empresa no Regime Especial de Fiscalização foi determinada sem prévia intimação para regularização da situação fiscal, circunstância que compromete a observância das garantias procedimentais inerentes à atuação administrativa.

De igual modo, encontra-se caracterizado o perigo de dano, uma vez que a manutenção do regime especial de fiscalização impõe restrições operacionais ao contribuinte, especialmente quanto à forma de emissão de documentos fiscais, o que pode repercutir diretamente no regular exercício de suas atividades empresariais.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — plausibilidade jurídica da pretensão e risco de dano decorrente da manutenção da medida administrativa — mostra-se adequada a concessão da medida suspensiva pretendida, até o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para conceder o efeito suspensivo pleiteado e suspender os efeitos da Notificação n. 347490/1825/68/2025, mantendo-se tal medida até ulterior deliberação do juízo de origem no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026